Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, CPC. INAPLICABILIDADE.

1. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a recusa do plano de saúde para autorizar o tratamento recomendado, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência.

2. Caracterizada a situação de emergência a fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento, nos moldes do artigo 35-C da Lei 9.656/98.

3. Nos termos do § 4o do artigo 1.021 do CPC, a multa tem lugar quando inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o agravo interno.

4. Tendo sido julgado prejudicado o agravo interno, não tem lugar a pretendida penalidade.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.